Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado para recolher o preparo do recurso (id 75971826), o patrono do recorrente informou a dificuldade de contato com seu cliente e requereu a intimação pessoal do agravante, para a realização do pagamento (id 76379307). Havendo advogado regularmente constituído nos autos, a ele deve ser direcionada a intimação dos atos do processo, haja vista seu dever de representação, ressalvadas as hipóteses em que a lei expressamente exija intimação pessoal da parte. O recolhimento do preparo não é caso que exija a intimação pessoal do recorrente. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARTE REGULARMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razões para reformar a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, na hipótese em que a parte, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não cumpre a determinação, nem recolhe o preparo. 2. Estando a parte representada nos autos por advogado regularmente constituído, a sua intimação deve ser feita na pessoa do seu patrono, salvo nos casos expressamente previstos em lei, não havendo justa razão para se determinar a intimação pessoal da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (3a T. Cível, ac. 1.970.230, Des. Fátima Rafael, julgado em 2025) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. NÃO RECOLHIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INDEFERIMENTO. EXIGIBILIDADE DA VERBA. TERMO INICIAL. APRECIAÇÃO PRELIMINAR PELO RELATOR (CPC, ART. 101, §1o). EXIGÊNCIA SUBMETIDA A CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS ESSE MARCO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. APELO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO ORIGINALMENTE DESSE EFEITO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (...) 4. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290). (...) 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (1a T. Cível, ac. 1.707.126, Des. Teófilo Caetano, 2023) Indefiro o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator